Tribunal: STF
Processo: HC 203759
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Condenação por estupro. Pleito de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 669.847/PR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado em benefício do paciente. 
    3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio a impetração de HC (669.847/PR) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o paciente “não tem quaisquer condições de permanecer cumprindo sua pena em regime fechado, em meio a uma pandemia, pois além de ser idoso, é portador das seguintes comorbidades: diabetes, gota, doença renal crônica, pedra nos rins, colesterol ldl e hdl, tireóide, refluxos, úlcera gástrica, anemia, úlcera péptica, esofagite péptica, fazendo uso contínuo de diversas medicações de uso controlado”.
    5. A defesa requer seja concedida a prisão domiciliar ao paciente.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o paciente “cumpre pena em regime fechado, tendo sido condenado pela prática de estupro, crime hediondo, cometido mediante violência contra a pessoa, à pena de 17 anos de reclusão”. Ademais, consta do acórdão estadual que, “[a]inda que o reeducando padeça de problemas de saúde, não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para a prisão domiciliar, pois não há nos autos elementos que evidenciem que estaria extremamente debilitado em razão de doença grave e, também, não há demonstração de que impossível a realização do tratamento na unidade prisional”.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator